Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742860-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703192-06.2020.8.07.0008, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão deve ser reformada tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da liminar. Narra que a relação entre as partes foi celebrada por meio de contrato de CDC – Veículo aderido de livre vontade pela agravada. Destaca que a instituição financeira teria divulgado em seu sitio eletrônico possibilidades negociais aos clientes e autorizado administrativamente a prorrogação em 60 (sessenta) dias das parcelas do contrato. Afirma que existiria renegociação do contrato em favor da agravada e aponta a possibilidade da resolução da lide pela via administrativa, o que foi evitado. Sustenta que não estaria comprovada a redução do orçamento da autora que justificasse a onerosidade excessiva e a consequente aplicação da teoria da imprevisão. Aponta que a existência da pandemia do COVID 19 seria insuficiente para presumir o perigo de dano. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeitos suspensivos. No mérito, o provimento do recurso para que a tutela antecipada concedida na origem seja revogada. Preparo recolhido ID 19971702. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora combatida tem o seguinte teor (ID 71489490 dos autos na origem): Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora, porquanto demonstrou que em razão da pandemia paralisou sua única atividade remunerada (transporte escolar). Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Narra a autora que celebrou um contrato de financiamento de veículo no valor R$ 130.000,00 (cento e vinte mil reais), com entrada de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e o restante R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) parcelado em R$ 2.570,93 (dois mil quinhentos e setenta reais e noventa e três centavos). Acrescenta que o veículo é empregado exclusivamente no serviço de transporte escolar e que em razão da pandemia do Coronavírus, suas atividades foram suspensas (transporte escolar) e, apesar de ainda não ter inadimplido nenhuma parcela do financiamento, se vê impossibilitada de honrar as próximas prestações do mútuo feneratício. Relata que o serviço de transporte escolar é o único meio para sua subsistência. Informa que renegociou o débito, mas a instituição financeira ora ré, aumentou o valor da parcela para R$ 2.644,55 (dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Aduz que, mesmo com retorno as aulas presenciais, alguns pais de alunos que utilizam seu serviço de transporte já manifestaram a intenção de não continuar com serviço contratado, tendo em vista o enorme risco de contaminação do COVID-19. Diante desse quadro fático, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de cobrar o débito relativo ao contrato, suspendendo os seus efeitos enquanto durar a pandemia. É a síntese necessária. Decido. De acordo com o que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada de urgência depende da concomitante presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor e do risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos autos, ainda que de forma perfunctória, estarem presentes, ao menos em parte, os pressupostos ensejadores para a concessão da medida postulada in limine litis, para que seja obstada apenas alguns efeitos da mora, quais sejam, incidência de juros moratórios, multa e possibilidade de a instituição financeira excutir o bem através de ação de busca e apreensão. Com efeito, a autora logrou demonstrar os fatos narrados na peça vestibular através de documentos que comprovam, em juízo sumário: (i) o exercício de transporte escolar sobrestado pela pandemia da Covid-19; (ii) a relação jurídica entabulada através do contrato de mútuo feneratício; (iii) a renogociação do débito com acréscimo de valor da parcela do financiamento. Não se desconhece que, em regra, o Código Civil vigente estabelece que o contrato celebrado entre as partes tem força de lei (pacta sunt servanda) e presumem-se paritários e simétricos (art. 421-A, caput, CC), mormente porque pautado na autonomia da vontade, respeitando os princípios da função social, boa-fé objetiva e equivalência material. Ocorre que, diante do fato pandêmico e dos efeitos econômicos daí decorrentes, impõe-se o temperamento ao princípio pacta sunt servanda, de modo que se exsurge reconhecer a possibilidade de revisão excepcional e limitada para evitar a resolução contratual, conforme preconiza o art. 421-A, inciso III c/c art. 479, ambos do Código Civil. Nesse panorama, a pandemia deve ser compreendida como uma situação excepcional que afeta o caráter sinalagmático dos contratos, apta a reclamar indisfarçável intervenção do Poder Judiciário para afastamento do desequilíbrio contratual decorrente do fato imprevisível (pandemia) e excepcional que causa, na hipótese, onerosividade excessiva. Lado outro, não é menos certo destacar que os efeitos econômicos e negativos decorrentes da pandemia também atingem a instituição financeira, que ao deixar de receber a contraprestação pactuada tem seu equilíbrio econômico-financeiro igualmente modificado, de modo que não se pode deixar de considerar que a pandemia e seus reflexos alcança todos os segmentos indistintamente, exigindo, assim, seja analisada a suspensão de todos os efeitos da mora cum grano salis. E é em razão disso que entendo que a suspensão, por tempo indeterminado, de todos os efeitos da mora pretendida pela parte autora não deve ser concedida em toda sua extensão, porquanto resultaria na indesejada imputação da álea do negócio apenas à instituição financeira, a qual permaneceria episodicamente sem a contraprestação pactuada, razão pela qual não se mostra razoável afastar a incidência dos juros remuneratórios contratados no percentual de 1,46% ao mês (ID 69350671 - Pág. 1) com a correção monetária. Em face disso, a suspensão do contrato deverá se limitar à iniciativa de a instituição financeira excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, bem assim se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de mau pagadores e, por fim, suspender, enquanto perdurar os efeitos da pandemia ou pelo prazo de 180 dias, a cobrança de multa e juros moratórios, ficando autorizada, repito, a incidência sobre as parcelas que vierem a atrasar de juros remuneratórios no patamar contratado (1,46% ao mês) acrescidas de correção monetária. No tocante ao perigo da demora, este decorre da possibilidade de incidência dos encargos moratórios do contrato e adoção das medidas visando a retomada do bem pela instituição financeira. Por fim, em relação ao requisito negativo de que trata o art. 300, § 3o, do CPC, anoto que a medida ora deferida é de natureza eminentemente financeira e, portanto, plenamente reversível, caso assim recomende a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da mora do mútuo feneratício objeto do litígio, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, limitado a 180 dias, ficando a parte ré durante o referido interstício proibida de excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, bem assim deverá se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de mau pagadores, bem como suspender a cobrança de multa e juros moratórios, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Cite-se o réu para contestar, em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se o réu para cumprimento da tutela ora deferida, no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. A discussão cinge-se quanto à possibilidade da instituição financeira cobrar o débito relativo do contrato de mútuo feneratício assim como a suspensão dos efeitos da mora dele decorrentes em razão da pandemia do COVID-19. O Decreto no 40.539/20, que dispões sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabeleceu: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema e teatro; III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - museus; VI - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e delivery. IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal; a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados; b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves. X - cultos e missas de qualquer credo ou religião; XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins: a) ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery. XII – salões de beleza e centros estéticos; (destaquei) Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pela parte autora, ora agravada, com perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Contudo, ponto fulcral está em verificar se é possível em sede de tutela de urgência obrigar a instituição financeira a suspender o contrato de financiamento do veículo bem como não aplicar os efeitos da mora em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Importante destacar, ainda, que de acordo com a autorização do Decreto no 40.939/2020 que autorizou as entidades de ensino particular elaborar o próprio calendário escolar, tem-se que atualmente as atividades escolares já foram retomadas no Distrito Federal. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em regra só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Cumpre ressaltar que as relações de direito civil, comercial e administrativo durante a pandemia tiveram especial atenção do disposto na Lei 14.010/2020. Contudo, nota-se que o legislador ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não cuidou de regular eventual suspensão contratual ou inaplicabilidade dos efeitos da mora, caso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo da lei. Sabe-se que muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das empresas e autônomos, em especial os pequenos comerciantes em razão do fechamento dos estabelecimentos, como é o caso da agravada que presta serviço de transporte escolar por meio da utilização do veículo financiado objeto do contrato em discussão, fato é que teoria da imprevisão permite a resolução contratual. A suspensão da cobrança e dos efeitos da mora seria possível apenas mediante acordo com a instituição financeira, não sendo possível especialmente em sede de cognição sumária o judiciário adentrar nas relações contratuais e determinar a suspensão do contrato e aplicabilidade da mora sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, faz necessária a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, ainda mais quando se trata de uma suspensão contratual por período indeterminado, a fim de que a medida não seja excessivamente onerosa para uma das partes. Não só isso como também cumpre destacar que a possibilidade de inadimplemento por si só ou em conjunto com extrato bancário é insuficiente na comprovação da onerosidade excessiva da relação contratual. In casu, a agravada demonstra tão somente o receio de não conseguir adimplir as parcelas contratadas, enquanto que por outro lado a instituição já permitiu nova negociação demonstrando interesse em apoiar seus clientes nesse momento tão delicado sob o qual vivenciamos. Por todo o exposto, verifica-se que é necessária a concessão do efeito suspensivo tendo em vista a concessão da liminar na origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. MEDIDA ONEROSA E DESPROPORCIONAL. 1. A inadimplência do Agravante no cumprimento do contrato firmado entre as partes é bem anterior ao início da pandemia e não decorre de possível efeito dessa epidemia global. 2. Nesse cenário, a suspensão do pagamento das parcelas do acordo ajustado pelas partes, com exclusão da incidência dos encargos moratórios, configura medida onerosa e desproporcional. 3. O cumprimento do acordo deve ter prevalência sobre a momentânea perda financeira alegada pelo Agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1276301, 07135210420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado. 3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações. 4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019). 5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). 6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1275098, 07162397120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Intime-se o agravante. Tendo em vista a informação na origem (ID 73017642) do falecimento da autora, ora agravada, determino a suspensão da análise do julgamento final do recurso, após a intimação do agravante, até que seja efetuada a suspensão processual em primeira instância. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, oficiando-se ao juízo para prestar as informações de praxe, bem como para informar quando realizada a sucessão processual para fins de intimação da parte agravada. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 12:50:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador